Tribunal: TJSP
Processo: 1002491-27.2024.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Apelação. Bancário. Ação de nulidade contratual. Origem do contrato comprovada. Pactuação de forma eletrônica. Ausência de irregularidade e de vício de consentimento. Litigância de má-fé. Condenação de ofício. Multa arbitrada em 9% do valor da causa. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido, com aplicação de multa.